Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. AUSÊNCIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$1.080,63, a título de danos materiais e a pagar indenização no importe de R$ 3.000,00, a título da danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$1.080,63, a título de danos materiais e na quantia de R$ 12.000,00, a título de danos morais. Afirmou que celebrou com a ré contrato de locação verbal de imóvel extinto em 2006, com a entrega das chaves e a quitação de todas as obrigações pactuadas. Alegou que no dia 28/08/2023 foi ao banco solicitar um empréstimo, quando foi informada que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes decorrente do protesto de faturas de energia elétrica do referido imóvel, vencidas entre dezembro de 2022 e maio de 2023, no valor de R$ 845,32. Afirmou que adimpliu os referidos débitos, bem como pagou os emolumentos para baixa do protesto e para ver ressarcida dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 56901058), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56901313).

4. Em suas razões recursais, a requerida afirmou que o imóvel descrito na inicial é utilizado para aluguel, mediante contratos verbais, não se exigindo dos locatários a alteração de titularidade da conta de fornecimento de energia elétrica. Alegou que foi a autora, por vontade própria, quem passou a titularidade da fatura de energia elétrica para o seu nome, colocando-se, assim, voluntariamente, na condição de responsável pelo serviço. Aduziu ser responsabilidade da autora a comunicação à concessionária, ao final do período da locação, de eventuais alterações cadastrais. Sustentou que a obrigação de pagamento de débito de energia é pessoal, de forma que é responsabilidade da autora o pagamento da obrigação. Defendeu a existência de culpa exclusiva por parte da recorrida, não tendo praticado qualquer conduta apta a ensejar lesão a direito da personalidade, que lhe atribuísse o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores a rescisão do contrato de aluguel, quanto à incidência de dano moral e o valor fixado.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

7. Restou incontroverso nos autos a existência de contrato de locação do imóvel em questão, a rescisão do contrato celebrado entre as partes em 2006, a quitação dos débitos referentes às faturas de energia elétrica do referido imóvel, vencidas entre dezembro de 2022 e maio de 2023, no valor de R$ 845,32 e dos emolumentos no valor de R$ 235,01, bem como a negativação e protesto do nome da autora quanto aos referidos débitos.

8. No caso em exame, a concessionária de energia elétrica não foi devidamente comunicada acerca da mudança da titularidade da unidade de consumo pelo encerramento do contrato de locação celebrado entre a autora/locatária com a requerida/locadora.

9. Na hipótese, era dever originário da autora, como consumidora cadastrada no sistema da concessionária de energia elétrica, manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida, ou o encerramento contratual (artigo 8o, inciso I, da Resolução Normativa da ANEEL no 1000 de 7 de dezembro de 2021). Não obstante sua responsabilidade, cabe-lhe a ação de regresso pelos valores dispendidos para pagamento das faturas de energia elétrica geradas após a rescisão do contrato de locação, contra aquele que efetivamente consumiu o serviço não adimplido. Nesse quadro, com fundamento no artigo 1228 do Código Civil e ante a ausência de comprovação de que o bem estava alugado à época dos débitos inadimplidos, nos termos da sentença, correta a condenação da requerida/recorrente a ressarcir à autora o valor de R$1.080,63, a título de danos materiais.

10. Por outro lado, o dever de pagamento das faturas é daquele que efetivamente consome o serviço. No caso dos autos, ausente a comprovação de que o imóvel estivesse locado no período da inadimplência, sendo dever do proprietário arcar com o pagamento das faturas de energia. Assim, não resta caracterizada culpa exclusiva da autora em relação ao ocorrido. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida, em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta e o protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade, configurando dano moral indenizável.

11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. No caso, em observância ao princípio da proporcionalidade (informe de rendimentos da recorrente juntado em ID 56901058) e considerando que a autora também poderia ter evitado todo o ocorrido, se tivesse comunicado sua saída do imóvel à companhia de energia elétrica, assim como fez quando alugou o imóvel, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), é razoável à reparação civil.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantidos os demais termos.

13. Sem condenação de custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.